Tribunal: TJMT
Processo: 1021145-78.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021145-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (EMBARGANTE), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS APÓS O PEDIDO RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Os embargantes sustentam omissão quanto à natureza concursal de honorários advocatícios fixados após o pedido de recuperação judicial, alegando tratar-se de crédito de natureza alimentar e acessória à obrigação principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.051 do STJ, especialmente no tocante à caracterização dos honorários advocatícios como créditos concursais ou extraconcursais, conforme a data de seu fato gerador.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia, concluindo que o crédito decorrente de honorários advocatícios tem natureza extraconcursal quando a sentença que os arbitra é proferida após o pedido de recuperação judicial, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.051.

4. A alegação de omissão revela, na verdade, inconformismo com a decisão proferida, sem se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O crédito decorrente de honorários advocatícios possui natureza extraconcursal quando a sentença que os arbitra é proferida após o pedido de recuperação judicial, conforme entendimento do Tema 1.051/STJ. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à manifestação de inconformismo com o mérito do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.030, I, “b”; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020 (Tema 1.051).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1021145-78.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: ANTÔNIO CARLOS FELITO E NEIDE MONFERNATTI FELITO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO CARLOS FELITO E NEIDE MONFERNATTI FELITO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em acórdão que rejeitou outros embargos de declaração opostos em decisão que negou provimento ao
Agravo Interno por eles interposto, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1.051),
negou seguimento
ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.

Os embargantes alegam que o v. acórdão embargado limitou-se a reafirmar que o fato gerador do crédito de honorários é a sentença que os arbitra, reiterando a natureza extraconcursal, ratificando o Tema 1.051 do STJ. Contudo, o próprio Tema 1.051 do STJ reconhece que, para identificar o fato gerador, deve-se examinar “a relação jurídica subjacente” e a origem do crédito.

Afirmam que o fato gerador dos honorários sucumbenciais abrange a data da assinatura do contrato de honorários advocatícios, pois dele decorre o nascimento da obrigação de pagar e, se assim não entender, da data de distribuição da ação principal em 26.07.2019 (id. 230465162).

Contrarrazões (id. 306437352).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Como relatado, os ora embargantes se insurgem contra v. acórdão que rejeitou outros Embargos de Declaração também por eles opostos.

Tanto no primeiro como no presente Aclaratório, alegam omissão e sustentam que o crédito decorrente de honorários advocatícios deve sujeitar-se aos efeitos da Recuperação Judicial; citam que o v. acórdão reafirmou que o fato gerador do crédito de honorários é a sentença que os arbitra, reiterando a natureza extraconcursal, ratificando o Tema 1.051 do STJ, mas, a seu ver, o Tema 1.051 do STJ reconhece que, para identificar o fato gerador, deve-se examinar “a relação jurídica subjacente” e a origem do crédito.

Afirmam que o fato gerador dos honorários sucumbenciais abrange a data da assinatura do contrato de honorários advocatícios, pois dele decorre o nascimento da obrigação de pagar e, se assim não entender, da data de distribuição da ação principal em 26.07.2019.

O v. acórdão embargado não é omisso e está evidente a pretensão dos embargantes na rediscussão da questão, ou seja, que o crédito decorrente de honorários advocatícios deve sujeitar-se aos efeitos da Recuperação Judicial.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025